Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE E ISONOMIA. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. DOLO. DEMONSTRADO. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Se a sentença foi clara e devidamente motivada, respeitados no curso da ação penal os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não havendo afronta alguma à parcialidade e isonomia, deve ser rejeita da preliminar de nulidade.
II - Para a declaração de nulidade é imprescindível a comprovação do prejuízo para a Defesa, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, o qual não se configura pela condenação, por si só.
III - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, mediante a palavra firme da vítima, corroborada pelos demais elementos dos autos, a condenação do réu é medida que se impõe. IV - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V - Não se reconhece a legítima defesa quando não comprovado que o réu agiu para se defender e, ainda que assim fosse, extrai-se que não usou moderadamente os meios necessários para repelir suposta injusta agressão.
VI - Para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa, é ônus da parte que a alega comprovar a situação que determinou a conduta e a impossibilidade de agir em conformidade com o ordenamento. Inteligência do art. 156 do CPP.
VII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.